Tribunal: TJES
Processo: 0003694-68.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer); Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003694-68.2017.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (17)
APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros (17)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0003694-68.2017.8.08.0038

APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS/APELANTES:
MARIA ULIANA BANZA, SANTINA ULIANA MILBRATZ, IZAURA ULIANA CÉLIA, DOMINGOS LUIZ ULIANA, ANDRÉ FARIA ULIANA, ALEXANDRE FERIA ULIANA, ANDREIA FARIA ULIANA, ARIANE ULIANA FARIA, ESPÓLIO DE ENEDINO ULIANA, ADILSON SANDRE ULIANA, EDMAR SANDRE ULIANA CAMPO DALLORTO, SULEMAR ULIANA DOS REIS, DULCIMAR MARIA ULIANA, MARCELO ULIANA, MARCELA ULIANA E ZILAR FARIA ULIANA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

e por
MARIA ULIANA BANZA
E OUTROS

contra r. sentença de fls. 1305/1315, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da “Ação Civil Pública” ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
MARIA ULIANA BANZA
E OUTROS
.

Em suas razões recursais (fls. 1318/1323), o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer a reforma da sentença, sustentando que foi comprovada a omissão do Município de Nova Venécia, consistente na ausência de fiscalização de loteamentos irregulares ou clandestinos e da falta de exercício do poder de polícia.

Alega que o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o loteamento irregular, pois é responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano (atividade vinculada), motivo pelo qual deve ser condenado à regularização fundiária e implantação da REURB – Regularização Fundiária Urbana.

Defende que, nos termos da Lei nº 13.465/2017, o Município tem a seu dispor mecanismos jurídicos próprios à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), de modo que há pedido expresso na inicial para que o Município, esgotadas as formas de cumprimento das prestações impostas aos proprietários do empreendimento, implantasse no prazo de 60(sessenta) dias a REURB, na forma dos artigos 14, V, 30, 31, 32 e 33 da referida lei.

Por fim, argumenta que a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo assume função sancionatória, em sua vertente pedagógica, a fim de inibir novas violações dessa natureza.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada, a fim de compelir o Município Apelado a implantar o REURB e condenar os Apelados ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

O
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
apresentou contrarrazões às fls. 1333/1339, em que defende a manutenção da sentença.

Em sequência (fls. 1344/1349), contrarrazões de
MARIA ULIANA BANZZA E OUTROS
, defendendo que o recurso interposto pelo
Parquet
não merece acolhida.

Posteriormente,
MARIA ULIANA BANZZA E OUTROS
acostam aos autos as suas razões recursais (fls. 1351/1369), em que afirmam que foram condenados de forma equivocada, pois não houve o exame de seus argumentos.

Aduzem que
André Faria Uliana, Alexandre Faria Uliana, Andreia Feria Uliana, Ariane Uliana Faria, Espólio de Enedino Uliana, Maria José Oaques Uliana, Adilson Sandre Uliana, Sulemar Uliana dos Reis, Dulcimar Maria Uliana, Marcelo Uliana e Marcela Uliana
não idealizaram o loteamento e não houve qualquer alienação do bem, tendo apenas herdado o seu quinhão do loteamento objeto de discussão.

Defendem que
Edmar Sandre Uliana Campo Dall’orto, Maria José Oaques Uliana, Domingos Luiz Uliana e Santina Uliana Milbratz
não obtiveram qualquer vantagem financeira, pois apenas trocaram os lotes em serviços de assessoria com a empresa “Plantec – Planejamento Ambiental e Agropecuário LTDA”, não tendo praticado qualquer ato lesivo contra terceiros e contra o meio ambiente.

Salientam que não houve dolo por parte dos Apelantes, que nem sequer contribuíram para a prática de ato lesivo, nunca ofertaram ou prometeram vender lotes, tampouco propagandeando enganosamente que o local estava com a infraestrutura básica concluída.

Afirmam que o Município possui responsabilidade solidária, por possuir mecanismos para Regularização Fundiária Urbana.

Requerem o conhecimento do recurso e o provimento, para que haja a improcedência do pedido em relação aos Apelantes e que seja o Município condenado a fazer a devida Regularização Fundiária Urbana do imóvel objeto da demanda.

Contrarrazões do
MINISTÉRIO PÚBLICO
às fls. 1374/1378, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação manejado por
MARIA ULIANA BANZZA E OUTROS.

Posteriormente (fls. 1383/1385),
GIOVANNI AYRES FARIA
, representado por Curador Especial, apresenta contrarrazões, em que requer seja negado provimento ao recurso interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 4264910, opinando pelo provimento integral da apelação interposta pelo Ministério Público para reformar parcialmente a r. sentença no que tange o reconhecimento da condenação do Município de Nova Venécia para implantação da REURB, bem como a condenação em danos morais coletivos, e pelo não provimento da apelação interposta por
MARIA ULIANA BANZZA E OUTROS.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 04/04/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0003694-68.2017.8.08.0038

APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS/APELANTES:
MARIA ULIANA BANZA, SANTINA ULIANA MILBRATZ, IZAURA ULIANA CÉLIA, DOMINGOS LUIZ ULIANA, ANDRÉ FARIA ULIANA, ALEXANDRE FERIA ULIANA, ANDREIA FARIA ULIANA, ARIANE ULIANA FARIA, ESPÓLIO DE ENEDINO ULIANA, ADILSON SANDRE ULIANA, EDMAR SANDRE ULIANA CAMPO DALLORTO, SULEMAR ULIANA DOS REIS, DULCIMAR MARIA ULIANA, MARCELO ULIANA, MARCELA ULIANA E ZILAR FARIA ULIANA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

e por
MARIA ULIANA BANZA
E OUTROS

contra r. sentença de fls. 1305/1315, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da “Ação Civil Pública” ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
MARIA ULIANA BANZA
E OUTROS
.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos. Considerando a divergência de fundamentos dos recursos, entendo por fazer uma análise em separada de cada apelo.

APELAÇÃO DE
MARIA ULIANA BANZA
E OUTROS

Os Apelantes requerem a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, pois nunca praticaram qualquer ato de alienação dos lotes em questão.

Aduzem que
André Faria Uliana, Alexandre Faria Uliana, Andreia Feria Uliana, Ariane Uliana Faria, Espólio de Enedino Uliana, Maria José Oaques Uliana, Adilson Sandre Uliana, Sulemar Uliana dos Reis, Dulcimar Maria Uliana, Marcelo Uliana e Marcela Uliana
não idealizaram o loteamento e não houve qualquer alienação do bem, tendo apenas herdado o seu quinhão do loteamento objeto de discussão.

Defendem que
Edmar Sandre Uliana Campo Dall’orto, Maria José Oaques Uliana, Domingos Luiz Uliana e Santina Uliana Milbratz
não obtiveram qualquer vantagem financeira, pois apenas trocaram os lotes em serviços de assessoria com a empresa “Plantec – Planejamento Ambiental e Agropecuário LTDA”, não tendo praticado qualquer ato lesivo contra terceiros e contra o meio ambiente.

Pois bem. Inicialmente, verifica-se que é incontroversa a irregularidade do loteamento objeto da demanda, de modo que a questão reside na responsabilidade de cada integrante do polo passivo. Necessário, pois, perquirir quem iniciou o pedido junto ao Poder Público.

Isso porque, a teor do disposto na Lei nº 6.766/1979, que trata do parcelamento do solo urbano, cabe ao loteador regularizar o loteamento, bem como realizar as respectivas obras de infraestrutura básica (artigos 2º a 18), sendo vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado (artigo 37). Eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. Constatada a implantação de loteamento clandestino, deve o loteador adotar todas as medidas administrativas necessárias à regularização formal e material do loteamento, nos termos do que dispõe a Lei nº 6.766/1979. [...] (TJES; AC 0001555-18.2014.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 24/05/2022)

Conforme reconhecido na sentença, o pedido de regularização do loteamento junto à Municipalidade foi formulado pelo Espólio de Joana Poletto Uliana (fls. 52/54), cujo nome consta em todos os documentos da Administração Pública relativamente a esse loteamento, devendo ser considerada como responsável.

Assim, a responsabilização pelo loteamento irregular deve ser imputada ao Espólio de Joana Poletto Uliana.

Contudo, consoante documentos de fls. 108 e 186/190, os bens pertencentes ao Espólio já foram partilhados, de forma que, encerrado o inventário, o espólio não terá mais legitimidade para figurar no polo passivo, cabendo aos herdeiros a pertinência subjetiva para responder em eventual demanda, a teor do artigo 796 do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

A sentença sob exame, inclusive, reconheceu a pertinência subjetiva dos herdeiros, entretanto, julgou improcedentes os pedidos em relação aos herdeiros de Joana Poletto Uliana, Ascendino Antonio Uliana e Geni Pazito Bom Uliana e Mercedes Uliana Peruchi e Aristeu Peruchi, sob os seguintes fundamentos:

[...] ainda que herdeiros, não praticaram qualquer ato de alienação de seus imóveis, não concorrendo para a prática irregular, tampouco auferindo qualquer espécie de ganho como o empreendimento em questão, razão pela qual entendo que também não devem suportar o ônus da regularização fundiária.

Entretanto, considerando que o cerne da questão posta à apreciação do Poder Judiciário reside na formação de um loteamento irregular, o só fato de ter ocorrido ou não a alienação das glebas pertencentes ao local pelos requeridos é insuficiente para que afastar a sua responsabilização, ressaindo claro que devem os herdeiros figurar no polo passivo por serem herdeiros de Joana Poletto Uliana.

Portanto, reconhecida a irregularidade na formação do loteamento pelo espólio de Joana Poletto Uliana e findo o inventário, devem todos os herdeiros ser responsabilizados por essa questão, independentemente de alienação posterior de sua gleba ou não.

Nesses termos, não merece provimento o recurso dos Apelantes e, considerando a exclusão de parte dos herdeiros do polo passivo, deve ser modificado o pronunciamento em sede de remessa necessária, com a extensão da procedência do pedido também em relação a Ascendino Antonio Uliana, Geni Pazito Bom Uliana, Mercedes Uliana Peruchi e Aristeu Peruchi.

Registre-se, por fim, que a improcedência deve ser mantida em relação a Janir José Cremasco e Neide Aparecida Frigério, eis que não são herdeiros e, portanto, a mera aquisição do bem é insuficiente para haver a sua responsabilização pela formação do loteamento irregular.

Nesses termos,
nego provimento ao recurso
, porém,
em sede de remessa necessária
, reformo a sentença no tocante a Ascendino Antonio Uliana, Geni Pazito Bom Uliana, Mercedes Uliana Peruchi e Aristeu Peruchi, por serem herdeiros de Joana Poletto Uliana, devendo, igualmente, ser responsabilizados pelo loteamento irregular.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

O
parquet
requer a reforma da sentença para condenar o Ente Municipal, de forma subsidiária, a implementar a REURB – Regularização Fundiária Urbana, diante da prova da omissão do Município de Nova Venécia relativa à ausência de fiscalização de loteamentos irregulares ou clandestinos e da falta de exercício do poder de polícia. Alega que a responsabilidade do Município não exclui o direito de regresso contra o loteador, além de poder o ente municipal, no caso de loteamentos irregulares, utilizar as garantias dadas pelo loteador por ocasião da aprovação do parcelamento do solo, tal como a caução fidejussória ou real em lotes para a instalação da infraestrutura necessária. Por fim, sustenta que estando configurada a existência de um dano a toda coletividade decorrente da falta de regularização fundiária do empreendimento com adensamento populacional no local desprovido de infraestrutura básica, e o nexo causal, está configurada a responsabilidade dos requeridos, gerando o dever de reparação do dano moral coletivo em forma de indenização.

Nesse particular, analisando detidamente os autos, concluo que merece reparo a r. sentença no tocante à condenação subsidiária do Município de Nova Venécia a promover a regularização do loteamento,
na hipótese de inércia do proprietário
, diante do seu poder-dever de fiscalização/regularização do parcelamento, uso, e ocupação do solo urbano, previsto no artigo 40, da Lei nº 6.766/79,
in

verbis
:

Art. 40.

A Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes
.

§ 1º.
A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, que promover a regularização, na forma deste artigo, obterá judicialmente o levantamento das prestações depositadas, com os respectivos acréscimos de correção monetária e juros, nos termos do § 1º do art. 38 desta Lei, a título de ressarcimento das importâncias despendidas com equipamentos urbanos ou expropriações necessárias para regularizar o loteamento ou desmembramento.

§2º.
As importâncias despendidas pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, para regularizar o loteamento ou desmembramento, caso não sejam integralmente ressarcidas conforme o disposto no parágrafo anterior, serão exigidas na parte faltante do loteador, aplicando-se o disposto no art. 47 desta Lei.

§3º.
No caso de o loteador não cumprir o estabelecido no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, poderá receber as prestações dos adquirentes, até o valor devido.

§4º.
A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para assegurar a regularização do loteamento ou desmembramento, bem como o ressarcimento integral de importâncias despendidas, ou a despender, poderá promover judicialmente os procedimentos cautelares necessários aos fins colimados.

No caso de não atendimento da regularização pelo proprietário, deve o Município utilizar os mecanismos legais (judiciais) para buscar o ressarcimento das importâncias despendidas com a implementação das obras necessárias para regularizar o loteamento, conforme previsão expressa do art. 40, §§ 1º, 2º e 3º, da referida lei.

Em idêntico sentido, fixando a responsabilidade subsidiária do Município na regularização de loteamento, transcrevo recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LOTEAMENTO IRREGULAR. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. PODER-DEVER DO ENTE PÚBLICO
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO SUFICIENTE PARA MANTER O JULGADO NÃO FOI REBATIDO PELO APELO NOBRE. SÚMULAS N. 283 E 284/STF.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de ação civil pública objetivando a regularização do loteamento Central Park Parque das Laranjeiras 4ª Etapa. O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Tribunal de Justiça do Estado de Amazonas, em grau recursal, manteve o decisum. II - A pretensão recursal apresentada pela Municipalidade acerca do fato de que a ela não poderia ser imputada a responsabilidade pelo custeio das obras na localidade, implicaria o revolvimento de provas. Isso porque pressupõe a ausência de omissão do Poder Público Municipal para a regularização do loteamento objeto dos autos. O conhecimento da parcela recursal, no ponto, implicaria, pois, desfazer o pressuposto fático em que se fundou o acórdão recorrido. Incidência do Enunciado N. 7 da Súmula do STJ. III - Sobre a alegação de que o prazo de 220 (duzentos e vinte) dias definido para finalização da obra não tem respaldo legal, bem como de que o Poder Judiciário não pode impor quais áreas deverão ser regularizadas pelo município, a parcela recursal também não comporta seguimento. lV - Em verdade, pressupõem tais alegações a negativa de exercício da função jurisdicional de concretizar a própria aplicação das Leis que regulam o parcelamento do solo urbano (no caso, a Lei n. 13.465/2017 e também a Lei n. 6.766/1979).V - É dizer, a pretensão recursal afronta o princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), bem como a possibilidade de se conferir exigibilidade às Leis que regulam o parcelamento do solo urbano. VI - Assim, verifica-se que a pretensão recursal não comporta conhecimento, com fundamento no Enunciado N. 284 da Súmula do STF, aplicável analogicamente. VII - Lado outro, o Tribunal de origem solucionou a causa no sentido de reconhecer a competência e obrigação de o Município promover a regularização do loteamento objeto dos autos e adotou o fundamento de que não cabe, no caso, a defesa da reserva do possível. VIII - Tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos Enunciados N. 283 e 284, ambos da Súmula do STF.
IX - Ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ de que compete ao município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar ocupações ou edificações irregulares, sendo do ente municipal a responsabilidade pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária. A propósito: AgInt no AREsp n. 338.660/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 20/5/2019
. X - No que se refere à alegada divergência jurisprudencial, o não conhecimento do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.454.196/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/4/2021; e AgInt no RESP 1.890.753/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 6/5/2021.XI - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.762.074; Proc. 2020/0243416-0; AM; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 11/11/2022)

Importa salientar, nesse tocante, que as provas produzidas nos autos evidenciam que pelo menos desde 2012 está implementado o loteamento e, em nenhum momento, o Município exerceu efetivamente o poder-dever de fiscalização notificando o proprietário para paralisar a comercialização de lotes e promover a regularização.

Apesar de a municipalidade ter revogado o Decreto nº 9.213/2012, que havia aprovado o loteamento, não houve qualquer outro acompanhamento da situação do local ou fiscalização a fim de viabilizar a realização obras de infraestrutura necessárias, nos termos previsto na Lei nº 6.766/79.

Portanto, a fim de evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e de preservar os direitos dos adquirentes de lotes, deve ser condenado o Município de Nova Venécia
subsidiariamente
, após esgotadas as formas de cumprimento das prestações impostas ao proprietário do empreendimento, a implantar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a regularização fundiária urbano no loteamento objeto da lide.

Por fim, no que concerne ao
dano moral coletivo
, o C. STJ definiu que:
[...] O dano moral coletivo caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando um dever de reparação, que tem por finalidade prevenir novas condutas antissociais (função dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica) e reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor (função compensatória indireta). [...]
(RESP 1539056/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 18/05/2021).

No caso dos autos, entretanto, inexistem provas de que a ocupação irregular gerou lesões graves, injustas e intoleráveis a valores e a interesses fundamentais da sociedade e, apesar de não ser necessária a comprovação de prejuízos concretos, deve haver minimamente elementos a subsidiar o pedido indenizatório.

Nesse particular, questão similar a essa foi examinada por esta Primeira Câmara Cível, a qual concluiu, à unanimidade, que
“ainda que a constatação do dano moral coletivo se de in re ipsa, isto é, independentemente da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, sua configuração somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência da sua repercussão social”
(TJES, Classe: Apelação Cível 0004138-33.2019.8.08.0038, Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/03/2023).

Transcrevo recente julgado nessa mesma orientação:

[...] Mérito: 1. O dano moral coletivo é caracterizado pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando um dever de reparação, que tem por finalidade prevenir novas condutas antissociais (função dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica) e reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor (função compensatória indireta) (RESP 1539056/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 18/05/2021). 2. Na situação dos autos, os compradores, entre eles alguns dos subscritores dos contratos que instruem a inicial, declararam, às fls. 150/150-verso, que o vendedor honrou com o combinado entre sua pessoa e os declarantes, bem como que estão satisfeitos com a referida aquisição que proporcionou solução de problemas de suas moradias e melhoria de vida de cada um. 3. Tal circunstância afasta a lesão coletiva imputada aos requeridos, na medida que a irregularidade na constituição do loteamento não gerou outros desdobramentos danosos aos compradores, que em parte, como visto, revelaram-se satisfeitos com o negócio celebrado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0008741-64.2015.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 10/08/2021; DJES 19/08/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO REJEITADA. RESPONSABILIDADE PELA REGULARIZAÇÃO. LOTEADOR E MUNICÍPIO. DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS INDEVIDA. RECURSO DO SAAE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. - Embora seja inegável que a irregularidade do loteamento tenha causado vários dissabores aos seus moradores, não se constata a ocorrência de lesão moral coletiva, uma vez que não houve comoção social ou alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva hábeis a gerar o dever de indenizar. (...) (TJES, Classe: Apelação, 061090013832, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para condenar o Município de Nova Venécia
subsidiariamente
, após esgotadas as formas de cumprimento das prestações impostas ao proprietário do empreendimento, a implantar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a regularização fundiária urbano no loteamento objeto da lide.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0003694-68.2017.8.08.0038

APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS/APELANTES:
MARIA ULIANA BANZA, SANTINA ULIANA MILBRATZ, IZAURA ULIANA CÉLIA, DOMINGOS LUIZ ULIANA, ANDRÉ FARIA ULIANA, ALEXANDRE FERIA ULIANA, ANDREIA FARIA ULIANA, ARIANE ULIANA FARIA, ESPÓLIO DE ENEDINO ULIANA, ADILSON SANDRE ULIANA, EDMAR SANDRE ULIANA CAMPO DALLORTO, SULEMAR ULIANA DOS REIS, DULCIMAR MARIA ULIANA, MARCELO ULIANA, MARCELA ULIANA E ZILAR FARIA ULIANA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA MÍNIMA EXIGIDA – FALTA DE AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO – LOTEAMENTO IRREGULAR PELO ESPÓLIO – BENS PARTILHAOS ENTRE OS HERDEIROS – LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS PARA RESPONSABILIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO DIANTE DA OMISSÃO NO PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.766/79 – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PARTE NÃO PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação de MARIA ULIANA BANZA E OUTROS: A teor do disposto na Lei nº 6.766/1979, que trata do parcelamento do solo urbano, cabe ao loteador regularizar o loteamento, bem como realizar as respectivas obras de infraestrutura básica (artigos 2º a 18), sendo vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado (artigo 37).

2. Considerando que o cerne da questão posta à apreciação do Poder Judiciário reside na formação de um loteamento irregular, o só fato de ter ocorrido ou não a alienação das glebas pertencentes ao local pelos requeridos é insuficiente para que afastar a sua responsabilização, ressaindo claro que devem os herdeiros figurar no polo passivo por serem herdeiros de Joana Poletto Uliana.

3. Reconhecida a irregularidade na formação do loteamento pelo espólio de Joana Poletto Uliana e findo o inventário, devem todos os herdeiros ser responsabilizados por essa questão, independentemente de alienação posterior de sua gleba.

4. Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: Nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.766/99 e entendimento consolidado do C. STJ, o Município tem responsabilidade subsidiária de promover a regularização do loteamento, na hipótese de inércia do proprietário, diante do seu poder-dever de fiscalização/regularização do parcelamento, uso, e ocupação do solo urbano.

5. No caso de não atendimento da regularização pelo proprietário, deve o Município utilizar os mecanismos legais (judiciais) para buscar o ressarcimento das importâncias despendidas com a implementação das obras necessárias para regularizar o loteamento, conforme previsão expressa do art. 40, §§ 1º, 2º e 3º, da referida lei.

6. Inexistem provas de que a ocupação irregular gerou lesões graves, injustas e intoleráveis a valores e a interesses fundamentais da sociedade e, apesar de não ser necessária a comprovação de prejuízos concretos, deve haver minimamente elementos a subsidiar o pedido indenizatório. Precedentes do TJES. Dano moral coletivo afastado.

7. Recurso de MARIA ULIANA BANZA E OUTROS conhecido e não provido, recurso de MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL provido em parte e reforma parcial da sentença em sede de remessa necessária.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso
de
MARIA ULIANA BANZA E OUTROS
e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e reformar em parte a sentença em sede de remessa necessária,
nos termos do voto da relatora
.

Vitória/ES, 04

de
abril
de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de MARIA ULIANA BANZA E OUTROS e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e reformar em parte a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da relatora., nos termos do voto da Relatora.